Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-80.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO MENDES - CPF: 474.047.879-04 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES (AGRAVADO), JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE AGUIAR MENDES - CPF: 488.736.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.134.186 – PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Na hipótese concreta, ficou caracterizado excesso de execução no montante alegado pelo Executado na impugnação, o que implica proveito econômico obtido pelo impugnante e sobre o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se acolher o recurso para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante percentual mínimo de 10% (dez por cento), conforme § 2º, do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Cumprimento de Sentença nº 7574-82.2007.811.0055 - Código: 100496, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A por ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar valores de multa diária/astreintes e reconhecer o excesso de execução, uma vez que o valor pleiteado pelos exequentes perfazia o montante de R$ 4.268.565,06 e foi reduzido para o montante de R$ 47.783,44, e fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Anota o agravante que a decisão não deve prosperar, pois se estará negando vigência ao disposto artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como vai de encontro ao Estatuto da Advocacia, no §2º do art. 22, e que os honorários deveriam ter sido fixados em patamar mínimo legal de 10% sobre o valor reconhecido como excedente.

Fala que fora reconhecido o excesso na execução pleiteada pelos agravados, cujo valor excedido cuida de quantia de grande vulto, superando a cifra de quatro milhões de reais.

Alega que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, nos termos do §14 do artigo 85, do CPC, e que os honorários advocatícios são rateados por todos os advogados empregados do Banco do Brasil.

Nesse sentido pede seja provido o presente recurso com a finalidade de reformar a decisão guerreada para majorar os honorários advocatícios, de acordo com os parâmetros legais.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 34758973).

Contraminuta da parte agravada (ID 37458475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária Declaratória ajuizada por CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES E MARIA ALICE AGUIAR MENDES em face de DU PONT DO BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A, alegando que o Governo Federal ao promover a reforma bancária, em 1964, buscou garantir, através da Lei nº. 4.595/64, crédito diferenciado aos produtores agrícolas, estabelecendo a competência ao Conselho Monetário Nacional para tais assuntos.

Aduzem que, adquiriram insumos agrícolas da requerida em duas etapas, uma para a safra de 2004/2005 e outra para a safra de 2005/2006, sendo devedores na quantia de R$ 1.457.254,04 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Narram que, diante das dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes com suas obrigações perante a instituição bancária requerida e, que por tal razão, buscaram extrajudicialmente a renegociação de seus débitos, com as benesses do FRA – Fundo de Recebíveis do Agronegócio, não logrando êxito.

Assinalam que a iniciativa para a operacionalização do FRA deve ser tomada pela empresa privada requerida e que o prazo para isso encerrou-se em 28 de dezembro de 2007.

Requereram, em sede de antecipação de tutela que, as partes requeridas promovam os atos necessários, em conformidade com a Lei 11524 e Resolução BACEN n. 3507, para o alongamento pelo prazo máximo, dos débitos relativos à aquisição de insumos, com a exibição dos documentos necessários à contratação do FRA.

Pugnam pela autorização do depósito judicial imediato do valor de R$145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), o que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da dívida a ser alongada.

Postulam ao final, que seja declarado o direito dos requerentes de obterem os benefícios da Lei 11.524/2007, condenando as partes requeridas à promoverem todos os atos necessários a consecução de tal benefício, em favor dos requerentes.

Ao analisar o pedido de liminar, o Juízo deferiu o pleito para determinar que a Requerida Du Pont do Brasil S/A promova a inclusão do Requerente na lista de beneficiários da Lei 11.524/07 junto ao agente operador (Banco do Brasil S/A) no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

E, por consequência, determinou ao Requerido Banco do Brasil que proceda à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), antes do findar do prazo indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O requerido Banco do Brasil S/A informou que, atendendo à determinação judicial, procedeu à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA) e considerou os requerentes como inelegíveis para serem beneficiários (ID 33620020).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a decisão de antecipação de tutela proferida e confirmada pelo Tribunal de Justiça, e, via de consequência, determinar que o requerente Carlos Roberto Mendes deposite em juízo o equivalente a 10% da dívida devidamente atualizada no prazo de 05 (cinco) dias.

Determinou, ainda, que o Banco do Brasil S/A contrate o financiamento da dívida do requerente, nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio - FRA, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações, no prazo de 10 (dez) dias contados da consignação realizada pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da cobrança da multa estipulada em antecipação de tutela.

Condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporcionalidade de 50%, bem como, dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, art. 20, §3 do CPC.

Ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, declarou o feito extinto em relação à requerida Du Pont do Brasil S/A, com fulcro assente no art. 267, IV do CPC, via de consequência, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais proporcionais em 50% e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme estipula o art. 20, §4º do CPC, em favor da empresa Du Pont do Brasil S/A.

Interposto recurso de Apelação Cível nº. 90140/2012 por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido à unanimidade (ID 33619970).

Interposto Recurso Especial por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido (ID 33619971), tendo a decisão transitado em julgado em 03/10/2018.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença (ID 33619972), pugnando pela intimação da parte executada para pagar o débito no valor atualizado de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao cumprimento da multa imposta na liminar.

O Juízo determinou que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513, do CPC.

Em resposta, a parte Executada BANCO DO BRASIL S/A apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando, em síntese, que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença e que a parte exequente não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta (depósito prévio), afirmando que a obrigação é, portanto, inexigível, requerendo a extinção do cumprimento de sentença, pois a condição suspensiva imprópria não foi verificada.

Requereu a redução da multa, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC; Sustentou que os cálculos estão eivados de vícios, acarretando em excesso de execução; Por fim, requereu a condenação da parte exequente em litigância por má-fé, bem como na condenação em honorários advocatícios.

Ao julgar, o Juízo afastou a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não há que se falar em descumprimento da tutela antecipada deferida às fls. 82/84 e, consequentemente, na exigência do valor da multa diária, já que a liminar foi cumprida, bem como que a parte exequente não comprovou que se verificou a condição (depósito judicial do valor equivalente a 10% da dívida atualizada), razão pela qual, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, o que afasta a incidência de multa diária, pois, a obrigação de fazer sequer se tornou exigível.

Ainda reconheceu o excesso de execução do montante de R$ 4.268.656,06, referente à multa diária, honorários de sucumbência e valor das custas e despesas judiciais.

Por fim, deixou de condenar a parte exequente em litigância de má-fé, por não ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual e, em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que não houve pagamento voluntário no cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do CPC, sobre o montante devido.

Inconformada, a parte executada/impugnante interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a decisão não deve prosperar, pois se estará negando vigência ao disposto artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como vai de encontro ao Estatuto da Advocacia, no §2º do art. 22, e que os honorários deveriam ter sido fixados em patamar mínimo legal de 10% sobre o valor reconhecido como excedente.

Pois bem.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do \"cumpra-se\" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Destaquei.

Na hipótese concreta, ficou caracterizado excesso de execução no montante alegado pelo Executado na impugnação, o que implica proveito econômico obtido pelo impugnante e sobre o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se acolher o recurso para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante levando em conta o proveito econômico obtido.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 7º, DO CPC/2015. PERCENTUAL A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO IMPUGNANTE, QUE CORRESPONDE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO. ART. 85 § 2º, DO NCPC. São cabíveis honorários advocatícios de sucumbência nas impugnações ao cumprimento de sentença em que é parte litigante a Fazenda Pública, a teor dos §§ 1º e 7º do art. 85 do CPC/2015. Como a decisão que aprecia a tese de excesso de execução e impugnação ao cálculo elaborado pelo exequente não ostenta cunho condenatório, os honorários advocatícios nela arbitrados devem corresponder a percentual sobre o proveito econômico obtido pelo impugnante (montante do excesso reconhecido), a teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70071115182, 9ª Câmara Cível, T, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO. Considerando o laudo pericial que demonstrou o excesso de execução, está adequada a condenação da parte autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e da ré ao restante, ou seja, 2/3, pois observou o critério da proporcionalidade. Manutenção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cabimento de verba honorária somente em favor do impugnante/executado, a teor do julgado no REsp nº. 1134186/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70077174373, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/06/2018)

Todavia, para a fixação do percentual, deve-se observar a disciplina do art. 85 do CPC/15, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na situação, especificamente em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, a divergência foi singela, versando sobre matéria simples e repetitiva, sem maiores dilações, de modo que não há justificativa para a fixação do percentual dos honorários no patamar máximo do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo contrário, tais fundamentos justificam a fixação do percentual no patamar inferior, de 10%, incidente sobre o proveito econômico.

Com o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALE-REFEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. O art. 85, § 1º, do CPC, estabelece a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, devendo, portanto, ser fixada a devida sucumbência quando do julgamento da impugnação apresentada pelo executado, haja vista a apresentação de novo incidente que demanda a realização de novo trabalho pelos procuradores, ainda que, posteriormente, tenha concordado o credor com o novo cálculo. Representativo de Controvérsia nº 1.134.186/RS. 2. Honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% sobre o montante da redução obtida com a impugnação, cujo percentual embora se enquadre nos parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC (entre 10% e 20% para valores até 200 salários mínimos), mostram-se excessivos, considerando a natureza da causa e o trabalho despendido, motivo pelo qual vão reduzidos para 10% sobre a mesma base de cálculo. 3. Decisão interlocutória parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70076946748, 4ª Câmara Cível, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 25/04/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios atinentes ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002032-80.2020.8.11.0000

VOTO VISTA (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos ocorridos na fase de cumprimento de sentença.

Conforme afirmou o ilustre Relator, os produtores rurais
Carlos Roberto Mendes, José Carlos Mendes e Maria Alice Aguiar Mendes
adquiriram da empresa
DU PONT DO BRASIL S.A.
insumos agrícolas para subsidiar duas safras: 2004/2005 e 2005/2006, assumindo a obrigação de pagar quantia de R$ 1.457.254,04 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), que foi financiada pelo
Banco do Brasil S.A
.

Considerando a inadimplência dos contratantes, estes tentaram renegociar o débito por intermédio da atuação da empresa que vendeu o insumo agrícola, em virtude da entrada em vigor da Lei 11.524/07, que dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos depósitos à vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006, também conhecido como FRA – Fundo de Recebíveis do Agronegócio.

Todavia, os devedores não obtiveram êxito, o que deu causa ao manejo da Ação Declaratória na qual pugnaram, em sede de tutela antecipada, que a empresa
Du Pont do Brasil S.A.
os incluíssem na lista de beneficiários do programa do governo – FRA – bem como que o
Banco do Brasil

S.A.
promovesse os atos necessários para o alongamento da dívida rural.

Os Agravados pugnaram pela consignação do valor de R$ 145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), correspondentes, à época, a 10% (dez por cento) do valor da dívida que seria alongada.

No mérito, requereram a confirmação da tutela antecipada e a declaração de que tinham direito aos benefícios da Lei 11.524/2007.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela antecipada. Determinou que a
Du Pont Do Brasil S.A.
incluísse os Agravados na lista de beneficiários da Lei 11.524/07 no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e determinou que o Banco Agravante analisasse os pressupostos de admissibilidade do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), até o prazo limite indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Citado em 21/12/2007, o Banco Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e obteve êxito quanto ao efeito suspensivo. Todavia, no mérito, o recurso foi desprovido, cujo acórdão foi publicado em 09/04/2008.

A despeito disso, em 18/02/2008, o Banco Agravante já havia cumprido a tutela antecipada, pois comprovou ter examinado os pressupostos de admissibilidade da concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA); no entanto, informou que os Agravados não haviam preenchidos os requisitos da Lei 11.524/2007.

Com efeito, se o Agravante satisfez a obrigação fixada na tutela antecipada dentro do prazo concedido, não há justa causa para o cômputo da multa, estando ausente qualquer proveito econômico neste aspecto.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos. Confirmou a antecipação de tutela e determinou que os Agravados efetuassem o depósito prévio de
10% da dívida atualizada
, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Juiz sentenciante determinou, ainda, que o Banco Agravante financiasse (alongasse) a dívida alusiva às Safras 2004/2005 e 2005/2006, à luz da Lei 11.524/2007, no prazo de 10 (dez) dias, contados do depósito prévio a ser feito pelos Agravados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Autorizou o levantamento da quantia consignada no início da relação processual e condenou o Banco Agravante ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC/73.

No mais, o Juiz da causa reconheceu a falta de interesse processual da
Du Pont do Brasil S.A.
e declarou extinta a relação processual sem resolução do mérito. Em vista disso, condenou os Agravados ao pagamento de custas processuais proporcionais em 50% e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa
, à luz do art. 20, §4º do CPC/73, em favor da empresa
Du Pont do Brasil S/A
.

A sentença foi mantida nos recursos subsequentes, operando-se o trânsito em julgado em 03/10/2018.

Ato contínuo, os Agravados protocolizaram pedido de Cumprimento de Sentença alegando fazer
jus
ao recebimento da
multa pelo descumprimento da tutela antecipada e do capítulo da sentença que determinou a inclusão no Programa do FRA
, apontando o cálculo do débito no valor de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Os Agravados requereram, ainda, a intimação do Agravante para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravante alega que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, e que os Agravados
não
realizaram o depósito prévio, o que significa que a sua obrigação é inexigível, uma vez que o início se dará somente depois que os Agravados depositem 10% do valor atualizado da dívida rural.

No mais, o Agravante questionou a cobrança da multa e alegou que os cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença estão eivados de vícios, acarretando evidente excesso de execução. Ao final, requereu a condenação dos Agravados em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

O Juiz da causa rechaçou a necessidade de intimação pessoal do Agravado para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, haja vista que o seu início está atrelado à satisfação prévia do depósito dos 10% da dívida atualizada, a ser realizada pelos Agravados.

O Juiz da instância singela acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.
Rejeitou
a incidência das multas fixadas na tutela antecipada e na sentença. Isso porque, além de o Agravante ter cumprido a ordem judicial deferida em sede de tutela antecipada, até o momento, não fora iniciada a contagem do prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação imposta sentença (alongamento da dívida rural), repito, à míngua do depósito prévio a ser feito pelos Agravados, conforme exegese do art. 514 do CPC.

Portanto, é de solar clareza que o
valor calculado a título de multa deve ser excluído do Cumprimento de Sentença
.

Além disso, o Juiz
a quo

reconheceu

o excesso de execução
quanto às verbas da sucumbência: despesas processuais e custas judiciárias e dos honorários advocatícios, pois o que foi arbitrado na sentença em face do Agravante é: 50% das despesas e custas judiciárias, bem como 15% do valor atualizado na causa a título de honorários advocatícios.

De acordo com a explicação do Juiz da instância singela, as custas e despesas processuais equivalem ao montante de R$ 2.920,15 (dois mil, novecentos e vinte reais e quinze centavos), o qual foi atualizado a partir do desembolso (07/12/2007) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação do Agravado para cumprimento de sentença, resultando na quantia de R$ 5.983,66 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), cuja metade (50%) corresponde à importância de
R$ 2.991,83 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)
.

No
que tange aos honorários de sucumbência, primeiro, o Juiz sentenciante atualizou o valor da causa da seguinte forma: corrigiu os
R$ 145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) pelo do INPC a partir do ajuizamento (10/12/2007) e acresceu os juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação para o adimplemento da obrigação (19/02/2019).

Em seguida, calculou 15% sobre o montante encontrado, cujo resultado foi a importância de
R$ 44.791.61 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)
.

Feitos os cálculos por meio de simples operação matemática, o Juiz
a quo
fixou como
valor correto do Cumprimento de Sentença a importância de R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser pago pelo Banco Agravante. Ou seja, este é o proveito econômico obtido pelos Agravados e, portanto, deve ser utilizado como base de cálculo para fins de honorários advocatícios devidos nesta fase processual.

De conseguinte, o Juiz
a quo
reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 4.268.656,06 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos).

O Juiz da instância singela rechaçou o pedido condenatório por litigância de má-fé e,
devido ao acolhimento parcial da Impugnação,
condenou os Agravados ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo diante da singeleza da peça de defesa e do trabalho realizado pelos causídicos que patrocinam a Instituição Bancária.

O Banco Agravante não se conforma apenas com o valor dos honorários advocatícios fixados na fase do Cumprimento de Sentença.

Alega violação do disposto artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, uma vez que reconhecido o excesso na execução, razão pela qual pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados entre os percentuais de 10% a 20% sobre o valor reconhecido como excedente, não sendo o caso de fixação equitativa.

Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, no caso concreto, será rateado por todos os advogados empregados do
Banco do Brasil

S.A
.

Requereu, em resumo, a majoração, de acordo com os parâmetros legais.

Destaca-se, por oportuno, que o excesso de execução reconhecido na decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não foi alvo de qualquer insurgência, residindo a controvérsia apenas ao
critério adotado para o arbitramento dos honorários de sucumbência
decorrentes do acolhimento do incidente.

Como é cediço, a Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado/impugnante,
in vebis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186 / RS - RECURSO ESPECIAL 2009/0066241-9 - Min LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgamento em 01/08/2011).

No que concerne ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que
não
faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios
o valor de multa cominatória
, a ser paga pelo eventual atraso no cumprimento de determinações judiciais.

Ao desprover o REsp. n º 1.367.212/RR, o Ministro Villas Bôas Cueva afirmou que “
as astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões,
não ostentam caráter condenatório
,
tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios
” (sem destaques no original).

No mesmo sentido, está o trecho do julgado abaixo:

3.
A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta.

4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção.

5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
. (REsp 1.367.212/RR, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ, julgado: 06/02/2018).

Tal entendimento não se alterou com o advento do CPC/15.

Já no que tange ao valor devido a tal título, a regra do art. 85, § 2º, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

Adverte-se que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp
n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0)
representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo,
o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor

correto do Cumprimento de Sentença:
R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Inobstante isso, considerando que 20% de R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), equivale ao montante de R$ 9.556,68 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho inalterado o valor fixado na decisão atacada - R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do entendimento do Relator e
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002032-80.2020.8.11.0000

VOTO VISTA (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos ocorridos na fase de cumprimento de sentença.

Conforme afirmou o ilustre Relator, os produtores rurais
Carlos Roberto Mendes, José Carlos Mendes e Maria Alice Aguiar Mendes
adquiriram da empresa
DU PONT DO BRASIL S.A.
insumos agrícolas para subsidiar duas safras: 2004/2005 e 2005/2006, assumindo a obrigação de pagar quantia de R$ 1.457.254,04 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), que foi financiada pelo
Banco do Brasil S.A
.

Considerando a inadimplência dos contratantes, estes tentaram renegociar o débito por intermédio da atuação da empresa que vendeu o insumo agrícola, em virtude da entrada em vigor da Lei 11.524/07, que dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos depósitos à vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006, também conhecido como FRA – Fundo de Recebíveis do Agronegócio.

Todavia, os devedores não obtiveram êxito, o que deu causa ao manejo da Ação Declaratória na qual pugnaram, em sede de tutela antecipada, que a empresa
Du Pont do Brasil S.A.
os incluíssem na lista de beneficiários do programa do governo – FRA – bem como que o
Banco do Brasil

S.A.
promovesse os atos necessários para o alongamento da dívida rural.

Os Agravados pugnaram pela consignação do valor de R$ 145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), correspondentes, à época, a 10% (dez por cento) do valor da dívida que seria alongada.

No mérito, requereram a confirmação da tutela antecipada e a declaração de que tinham direito aos benefícios da Lei 11.524/2007.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela antecipada. Determinou que a
Du Pont Do Brasil S.A.
incluísse os Agravados na lista de beneficiários da Lei 11.524/07 no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e determinou que o Banco Agravante analisasse os pressupostos de admissibilidade do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), até o prazo limite indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Citado em 21/12/2007, o Banco Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e obteve êxito quanto ao efeito suspensivo. Todavia, no mérito, o recurso foi desprovido, cujo acórdão foi publicado em 09/04/2008.

A despeito disso, em 18/02/2008, o Banco Agravante já havia cumprido a tutela antecipada, pois comprovou ter examinado os pressupostos de admissibilidade da concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA); no entanto, informou que os Agravados não haviam preenchidos os requisitos da Lei 11.524/2007.

Com efeito, se o Agravante satisfez a obrigação fixada na tutela antecipada dentro do prazo concedido, não há justa causa para o cômputo da multa, estando ausente qualquer proveito econômico neste aspecto.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos. Confirmou a antecipação de tutela e determinou que os Agravados efetuassem o depósito prévio de
10% da dívida atualizada
, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Juiz sentenciante determinou, ainda, que o Banco Agravante financiasse (alongasse) a dívida alusiva às Safras 2004/2005 e 2005/2006, à luz da Lei 11.524/2007, no prazo de 10 (dez) dias, contados do depósito prévio a ser feito pelos Agravados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Autorizou o levantamento da quantia consignada no início da relação processual e condenou o Banco Agravante ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC/73.

No mais, o Juiz da causa reconheceu a falta de interesse processual da
Du Pont do Brasil S.A.
e declarou extinta a relação processual sem resolução do mérito. Em vista disso, condenou os Agravados ao pagamento de custas processuais proporcionais em 50% e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa
, à luz do art. 20, §4º do CPC/73, em favor da empresa
Du Pont do Brasil S/A
.

A sentença foi mantida nos recursos subsequentes, operando-se o trânsito em julgado em 03/10/2018.

Ato contínuo, os Agravados protocolizaram pedido de Cumprimento de Sentença alegando fazer
jus
ao recebimento da
multa pelo descumprimento da tutela antecipada e do capítulo da sentença que determinou a inclusão no Programa do FRA
, apontando o cálculo do débito no valor de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Os Agravados requereram, ainda, a intimação do Agravante para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravante alega que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, e que os Agravados
não
realizaram o depósito prévio, o que significa que a sua obrigação é inexigível, uma vez que o início se dará somente depois que os Agravados depositem 10% do valor atualizado da dívida rural.

No mais, o Agravante questionou a cobrança da multa e alegou que os cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença estão eivados de vícios, acarretando evidente excesso de execução. Ao final, requereu a condenação dos Agravados em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

O Juiz da causa rechaçou a necessidade de intimação pessoal do Agravado para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, haja vista que o seu início está atrelado à satisfação prévia do depósito dos 10% da dívida atualizada, a ser realizada pelos Agravados.

O Juiz da instância singela acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.
Rejeitou
a incidência das multas fixadas na tutela antecipada e na sentença. Isso porque, além de o Agravante ter cumprido a ordem judicial deferida em sede de tutela antecipada, até o momento, não fora iniciada a contagem do prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação imposta sentença (alongamento da dívida rural), repito, à míngua do depósito prévio a ser feito pelos Agravados, conforme exegese do art. 514 do CPC.

Portanto, é de solar clareza que o
valor calculado a título de multa deve ser excluído do Cumprimento de Sentença
.

Além disso, o Juiz
a quo

reconheceu

o excesso de execução
quanto às verbas da sucumbência: despesas processuais e custas judiciárias e dos honorários advocatícios, pois o que foi arbitrado na sentença em face do Agravante é: 50% das despesas e custas judiciárias, bem como 15% do valor atualizado na causa a título de honorários advocatícios.

De acordo com a explicação do Juiz da instância singela, as custas e despesas processuais equivalem ao montante de R$ 2.920,15 (dois mil, novecentos e vinte reais e quinze centavos), o qual foi atualizado a partir do desembolso (07/12/2007) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação do Agravado para cumprimento de sentença, resultando na quantia de R$ 5.983,66 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), cuja metade (50%) corresponde à importância de
R$ 2.991,83 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)
.

No
que tange aos honorários de sucumbência, primeiro, o Juiz sentenciante atualizou o valor da causa da seguinte forma: corrigiu os
R$ 145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) pelo do INPC a partir do ajuizamento (10/12/2007) e acresceu os juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação para o adimplemento da obrigação (19/02/2019).

Em seguida, calculou 15% sobre o montante encontrado, cujo resultado foi a importância de
R$ 44.791.61 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)
.

Feitos os cálculos por meio de simples operação matemática, o Juiz
a quo
fixou como
valor correto do Cumprimento de Sentença a importância de R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser pago pelo Banco Agravante. Ou seja, este é o proveito econômico obtido pelos Agravados e, portanto, deve ser utilizado como base de cálculo para fins de honorários advocatícios devidos nesta fase processual.

De conseguinte, o Juiz
a quo
reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 4.268.656,06 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos).

O Juiz da instância singela rechaçou o pedido condenatório por litigância de má-fé e,
devido ao acolhimento parcial da Impugnação,
condenou os Agravados ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo diante da singeleza da peça de defesa e do trabalho realizado pelos causídicos que patrocinam a Instituição Bancária.

O Banco Agravante não se conforma apenas com o valor dos honorários advocatícios fixados na fase do Cumprimento de Sentença.

Alega violação do disposto artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, uma vez que reconhecido o excesso na execução, razão pela qual pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados entre os percentuais de 10% a 20% sobre o valor reconhecido como excedente, não sendo o caso de fixação equitativa.

Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, no caso concreto, será rateado por todos os advogados empregados do
Banco do Brasil

S.A
.

Requereu, em resumo, a majoração, de acordo com os parâmetros legais.

Destaca-se, por oportuno, que o excesso de execução reconhecido na decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não foi alvo de qualquer insurgência, residindo a controvérsia apenas ao
critério adotado para o arbitramento dos honorários de sucumbência
decorrentes do acolhimento do incidente.

Como é cediço, a Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado/impugnante,
in vebis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186 / RS - RECURSO ESPECIAL 2009/0066241-9 - Min LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgamento em 01/08/2011).

No que concerne ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que
não
faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios
o valor de multa cominatória
, a ser paga pelo eventual atraso no cumprimento de determinações judiciais.

Ao desprover o REsp. n º 1.367.212/RR, o Ministro Villas Bôas Cueva afirmou que “
as astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões,
não ostentam caráter condenatório
,
tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios
” (sem destaques no original).

No mesmo sentido, está o trecho do julgado abaixo:

3.
A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta.

4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção.

5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
. (REsp 1.367.212/RR, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ, julgado: 06/02/2018).

Tal entendimento não se alterou com o advento do CPC/15.

Já no que tange ao valor devido a tal título, a regra do art. 85, § 2º, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

Adverte-se que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp
n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0)
representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo,
o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor

correto do Cumprimento de Sentença:
R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Inobstante isso, considerando que 20% de R$ 47.783,44 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), equivale ao montante de R$ 9.556,68 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho inalterado o valor fixado na decisão atacada - R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do entendimento do Relator e
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020